Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711887-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDOS: LUCI ROSANE ANDRE SILVA RIBEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1- Não é nula a sentença que aborda suficientemente os fundamentos da decisão. 2- Não tendo o banco ou a administradora de cartões de crédito comprovado a culpa exclusiva da consumidora quanto à guarda do cartão, senha e identificação positiva, são indevidos os descontos efetuados por compras e saques realizados com o referido cartão. 3- Caracteriza dano moral o débito em conta bancária, a cobrança em fatura de cartão de crédito e a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de compras e saques que não realizou. 4- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do primeiro réu. Conheceu-se parcialmente do apelo do segundo réu e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o afastamento da condenação por danos morais, ao argumento de existência da dívida discutida nos autos. Assevera que a culpa é exclusiva da recorrida, que realizou as compras com a validação de seu cartão, com chip, e por meio da correta digitação da sua senha pessoal e intransferível. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida LUCI ROSANE ANDRÉ SILVA RIBEIRO requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assim ponderou: “O Cartão BRB S.A., a despeito de promover o cancelamento do cartão, continua cobrando o valor das operações indevidas, transferindo para o novo cartão, enviado em substituição àquele que foi cancelado, a cobrança correspondente. Desse modo, ante a ausência de fato excludente da responsabilidade do segundo réu/apelante (CDC 14 § 3o) e diante de sua responsabilidade objetiva pelas fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, deve ser mantida a r. sentença no ponto em que declarou a inexistência dos débitos lançados no cartão de crédito da autora, não podendo esta ser cobrada pelas operações fraudulentas” (id. 12659242 - Pág. 5). “A autora/apelada teve lançamentos indevidos em seu cartão de crédito, em cuja cobrança o réu insiste. Além disso, teve seu nome negativado em cadastro de devedores (ID 10345935). Em vista disso, considero demonstrada a ocorrência do dano moral” (id. 12659242 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016